Tribunal: TJMT
Processo: 0012195-40.2014.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012195-40.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON MUNIZ BEZERRA - CPF: 836.949.271-15 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), EDISON MUNIZ BEZERRA - CPF: 836.949.271-15 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatando-se a existência de obscuridade em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de aclara-lo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Edison Muniz Bezerra
e pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão extraído do julgamento das apelações cíveis, que por unanimidade, deu provimento ao recurso da Energisa, para afastar a condenação de indenização por danos morais e, por conseguinte, prejudicou a apelação do autor, bem como redistribuiu o ônus de sucumbência.

O embargante Edson Muniz Bezerra
aponta a existência de omissão no acórdão ao deixar de considerar que a embargada desobedeceu a medida liminar proferida em primeiro grau, ao cortar o fornecimento de energia elétrica, que foi religada apenas por ordem judicial e, portanto, alega ter restado demonstrado o nexo de causalidade para a condenação em indenização pelos danos morais.

Por sua vez, a
embargante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
aponta a existência de omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios que fixou a porcentagem sobre o valor da causa, desconsiderando que houve um proveito econômico pelo embargado.

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestarem, sendo que a Energisa, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 47225991) e, o Edson Muniz Bezerra deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id nº 50085468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, o embargante Edson Muniz Bezerra aponta a existência de omissão no acórdão ao deixar de considerar que a embargada desobedeceu a medida liminar proferida em primeiro grau e cortou o fornecimento de energia elétrica durante a tramitação do feito e, portanto, alega ter restado demonstrado o nexo de causalidade para a condenação em indenização pelos danos morais.

Fato é, que o acórdão embargado precisa ser aclarado sobre a matéria em questão, já que ao afastar o nexo de causalidade entre o ato da concessionária e o dano suportado pelo embargante fora justificado a ausência de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como na inexistência de corte de energia elétrica.

Em verdade, a ação fora proposta em 14/10/2014 com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade do débito e a condenação pelo dano moral, sendo pugnado liminarmente que a Energisa se abstenha de realizar o corte de energia elétrica. Ou seja, no momento em que fora proposto o feito não havia nenhuma conduta a ensejar ao autor violação à sua honra.

Aliás, como é sabido, há caracterização do dever de indenizar pelos danos morais quando houver ofensa capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Sendo assim, e considerando a ocorrência de mera cobrança indevida fora afastada a condenação pelos danos morais, fixados pelo Magistrado Singular, já que não se evidenciou conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Entretanto, fora anunciado que no transcurso do feito, dia 23/02/2015, a Energisa descumpriu a liminar que havia determinado sua abstenção no corte de energia elétrica. Para tanto, o Magistrado Singular deferiu a imediata religação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo intimada a concessionária de energia dia 24/02/2015 e cumprida a determinação aos 25/02/2015.

Como se verifica, em que pese ter ocorrido o corte no fornecimento de energia, esse ocorreu durante o processo em decorrência da desobediência da medida liminar, o que evidentemente geraria a aplicação de multa por descumprimento, até mesmo por ato atentário à dignidade da justiça se demonstrada a sua má-fé, porém, entendo que a conduta não é capaz de gerar o dano moral.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE DANO MORAL. VÍCIO INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA QUE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZAM ATO ILÍCITO. CONTRATO PACTUADO DE FORMA BILATERAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

2. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

3. O descumprimento da liminar, por si só, não é apto a ensejar a existência de dano moral, até porque nesse caso o dano moral seria posterior ao ajuizamento da ação. A bem da verdade, o descumprimento da liminar ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, o que deveria ser requerido no Juízo de origem.

(...)

(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) (destaquei)

Desta forma, imperioso o acolhimento dos embargos opostos pelo embargante Edison Muniz Bezerra, a fim de clarear o acórdão embargado, porém sem a concessão do efeito infringente.

Por outro lado, quanto à insurgência da Energisa sobre a omissão no acórdão a respeito da fixação dos honorários advocatícios, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, o acórdão embargado ao considerar o provimento parcial do recurso de apelação, redimensionou a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, imperioso destacar que o artigo 85, §8º do Código de Processo Civil flexibiliza ao magistrado sua fixação aos parâmetros do §2º, do mesmo artigo, quando o proveito econômico da parte for irrisório, como é a hipótese dos autos.

Sendo assim, entendo que se mostra razoável e proporcional, a fixação no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já que atende à justa remuneração dos patronos pelo trabalho.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante, Energisa, é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Edison Muniz Bezerra,
a fim de clarear o acórdão embargado, porém sem a concessão do efeito infringente
e rejeito os embargos de declaração
da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020